Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.S.F PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA que se insurge contra decisão interlocutória (ID 140786627) proferida nos autos no 0718624-18.2022.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília, que deixou de condenar o réu - BANCO DO BRASIL S.A., em honorários de sucumbência. Versa a ação original sobre liquidação individual provisória de sentença coletiva, onde homologado os cálculos apresentados pela Autora, não houve condenação do réu em honorários de sucumbência. Decisão agravada ‘in verbis’: [...] Cuida-se de pedido de liquidação provisória cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada por R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL, referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. Intimada a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo exequente, o Banco do Brasil apresentou a manifestação de ID 128622311. O credor manifestou-se sob ID 129646289, apresentando os seus cálculos. Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir nos autos, o credor se manifestou no ID 131140674 e o devedor no ID 136311403. Intimado para juntar aos autos a evolução do saldo devedor, informando se há diferença a maior a beneficiar o requerente, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelo autor no ID 129646290, o banco réu ficou silente. Decido. Ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Ademais, não se vislumbra a efetiva cessão do crédito à União, motivo pelo qual inexiste o interesse direto e imediato da União no feito. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Assim resta prejudicado a alegação de incompetência, pois não há de se falar em competência da Justiça Federal, como consequência do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de ser necessária a comprovação da efetiva quitação do financiamento. Conforme se verifica sob ID 125740831, o exequente apresentou a cópia da cédula rural constituída anteriormente ao período da correção pleiteada, apta a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, cabe à parte executada demonstrar a inexequibilidade do título (art. 525, §1o, III, do CPC), em razão da quitação prévia do financiamento, se o caso. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) No que diz respeito à fixação equitativa dos honorários advocatícios, sua fixação deve ocorrer em momento posterior oportuno, se o caso. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do executado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. Ainda, nada a dizer sobre a alegação do réu no sentido de que já decorrido o prazo de guarda dos documentos solicitados nos autos, estando prescrito o direito de exibição do documento requerido. A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, momento a partir do qual começa a correr o prazo prescricional da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do débito. Neste sentido, confira-se: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedentes os pedidos, determinando ao réu que fornecesse aos autores os documentos referentes aos contratos de cédulas de crédito rural firmados entre as partes. 2. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. 3. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado - a partir de quando será contado o prazo quinquenal de prescrição do direito de execução da sentença coletiva -, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624025, 07372294620218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não deve prevalecer a alegação de prescrição ou de decadência. No que se refere ao valor exequendo, a parte credora apresentou seus cálculos no ID 129646289. Intimado para juntar aos autos a evolução do saldo devedor, informando se há diferença a maior a beneficiar o requerente, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelo autor no ID 129646290, o banco réu ficou silente. Dito isto, e ausente impugnação específica aos valores apontados como devidos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor, ID 129646290, transformando a sentença proferida nos autos ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1 em líquida. Assim, determino que no prazo de 15 (quinze) dias, a parte ré/devedora deposite nos autos a importância de R$ 1.968.490,17 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) como valor principal devido, sob pena de ulteriores constrições. Intimem-se. [...] Grifo nosso Verifico que sobre o mesmo processo de origem, também, tramita nessa 2a Turma Cível, o Agravo de Instrumento de n. 0740180-79.2022.8.07.0000, também, de minha relatoria. Naqueles autos houve determinação de intimação das partes para manifestação sobre possível incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Vejamos: “Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias.” Os autos aguardam a realização da diligência. Diante do exposto, objetivando evitar decisões que possam gerar tumulto processual ou serem conflitantes, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do agravo de instrumento no 0740180-79.2022.8.07.0000 que deverá ser associado a estes autos. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator